Tribunal: TJMT
Processo: 1021748-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021748-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Requisitos, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEITON MARCHESKI DE OLIVEIRA - CPF: 009.006.912-98 (TERCEIRO INTERESSADO), OZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 573.266.062-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR PELEGRINI - CNPJ: 13.317.337/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), JOAO ASSIS RAMOS - CPF: 567.956.299-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA PARA SUBSCRIÇÃO. AUTORIDADE FAZENDÁRIA MUNICIPAL. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 1/2017 e afastando a alegação de prescrição intercorrente. O Recorrente sustenta a nulidade da CDA, sob o argumento de que a autoridade subscritora, na qualidade de diretora vinculada à Secretaria Municipal de Finanças, não detém competência legal para autenticar o título, ato que entende ser privativo da Procuradoria Jurídica do Município.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Certidão de Dívida Ativa subscrita por diretora da Secretaria Municipal de Finanças é formalmente válida, à luz da competência administrativa prevista na legislação municipal e da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980).

III. Razões de decidir

3.
A inscrição em dívida ativa constitui ato administrativo formal que confere executividade ao crédito público, devendo a CDA conter os mesmos elementos do termo de inscrição e ser autenticada pela autoridade competente, nos termos do art. 2º, § 6º, da Lei n. 6.830/1980.

4. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de irregularidade formal ou material do título, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O Código Tributário do Município de Colniza (Lei Complementar n. 042/2005,
arts
. 249, §3º, e 3º, parágrafo único, I) confere à Secretaria Municipal de Finanças a competência exclusiva para promover a inscrição em dívida ativa e reconhece aos seus diretores atribuições normativas e administrativas relativas à aplicação da legislação tributária.

6. A competência para subscrição da CDA não é pessoal do Secretário de Finanças, mas da estrutura orgânica do órgão, podendo ser exercida por diretor regularmente designado e investido na função.

7. A legislação federal não exige que a CDA seja necessariamente subscrita por procurador municipal, inexistindo vício formal quando a subscrição é realizada por servidor fazendário competente segundo o ordenamento local.

8. Ausente prova de irregularidade funcional ou de extrapolação de competência, prevalece a presunção de legitimidade e veracidade do título executivo, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A Certidão de Dívida Ativa subscrita por diretor da Secretaria Municipal de Finanças é formalmente válida quando o ordenamento jurídico local atribui ao órgão fazendário competência para promover a inscrição e emissão do título executivo
”
.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 132; Lei n. 6.830/1980,
arts
. 2º, §§ 4º e 6º, e 3º; Lei Complementar Municipal n. 042/2005 (Colniza),
arts
. 249, §3º, e 3º, parágrafo único, I; CPC, art. 485, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
João Assis Ramos, contra a decisão monocrática prolatada nos autos do Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 1/2017 e afastando a ocorrência de prescrição intercorrente.

O Agravante, ora insurgente, sustenta, em síntese, a nulidade da CDA por vício formal decorrente da incompetência da autoridade que a subscreveu, arguindo a usurpação de atribuição privativa da Advocacia Pública Municipal.

Aduz que o ato de inscrição em dívida ativa constitui controle de juridicidade e, como tal, deve ser exercido exclusivamente por procurador investido nos termos do art. 132 da Constituição Federal, bem como dos artigos 2º, §§ 4º e 6º, da Lei n. 6.830/1980.

Assevera que a subscrição da CDA por diretora vinculada à Secretaria Municipal de Finanças carece de respaldo normativo específico, o que, a seu ver, compromete a higidez do título executivo.

Afirma, ademais, que a decisão agravada incorreu em interpretação equivocada ao conferir validade à subscrição com base em leitura sistemática do Código Tributário Municipal, notadamente dos artigos 249, §3º, e 3º, parágrafo único, I, os quais, segundo o Recorrente, não outorgam competência jurídica para a prática de ato de natureza técnico-jurídica como o controle de legalidade da CDA.

Ainda que tenha impugnado, também, a ausência de prescrição intercorrente, reconhece que o cerne da presente insurgência reside exclusivamente na análise da regularidade formal do título executivo.

Requereu, ao final, o provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a nulidade da CDA n. 1/2017, com extinção da execução fiscal originária, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, pleiteando, ainda, manifestação expressa sobre os pontos elencados para fins de prequestionamento.

Não
houve contrarrazões, embora a parte agravada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme visto,
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado por João Assis Ramos, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa n. 1/2017, bem como afastando a ale
gaç
ão de prescrição intercorrente arguida em sede de exceção de
pré
-executividade.

A controvérsia devolvida a esta Câmara restringe-se à análise da regularidade formal da CDA, especialmente no tocante à autoridade subscritora, apontada pelo Agravante como desprovida de competência legal para autenticar o título executivo.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Isso porque, conforme bem pontuado na decisão agravada,
nos termos do art. 2º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), a inscrição em dívida ativa é o ato administrativo formal que confere executividade ao crédito público. Conforme § 6º do referido dispositivo, “a Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.

É certo que a presunção de certeza e liquidez do título, prevista no art. 3º da mesma lei, é de natureza relativa, podendo ser ilidida mediante prova robusta da irregularidade formal ou material do ato constitutivo do crédito.

Todavia, não se verifica, no caso em exame, qualquer demonstração inequívoca da nulidade alegada, especialmente porque a CDA foi regularmente emitida por agente investido de atribuições legalmente previstas no ordenamento jurídico municipal.

Com efeito, o Código Tributário do Município de Colniza (Lei Complementar n. 042/2005), em seu art. 249, § 3º, atribui à Secretaria Municipal de Finanças a competência exclusiva para promover a inscrição da dívida ativa municipal.

Por sua vez, o art. 3º, parágrafo único, inciso I, da mesma norma, reconhece expressamente que os diretores dos órgãos administrativos vinculados à Secretaria exercem atribuições normativas e administrativas relativas à aplicação da legislação tributária, equiparando-se ao próprio Secretário para fins de validade dos atos.

A leitura sistemática desses dispositivos revela que a competência não é conferida de modo personalíssimo ao titular da pasta, mas sim à estrutura orgânica da Secretaria de Finanças, permitindo que seus respectivos diretores, regularmente investidos e designados, desempenhem funções correlatas no âmbito da inscrição do crédito em dívida ativa, inclusive a emissão e subscrição da correspondente certidão.

O título impugnado, nesse contexto, foi subscrito por servidora que, segundo documentação acostada aos autos, ocupa função de
direção
no órgão competente, sem que tenha sido trazida qualquer prova de que tenha extrapolado os limites de sua atuação funcional ou atuado sem respaldo normativo.

É importante lembrar que a ausência de delegação específica somente constituiria vício se houvesse exigência expressa de subscrição por procurador municipal ou outra autoridade jurídica investida, o que não decorre da legislação federal nem do arcabouço normativo local.
Tampouco se pode presumir que o ato de inscrição de crédito não tributário necessariamente demanda controle jurídico exercido exclusivamente pela Procuradoria, salvo se assim dispuser norma expressa, o que não ocorre no presente caso.

A alegação de que o controle de juridicidade do crédito deva, por simetria com a União (art. 2º, § 4º, da LEF), ser obrigatoriamente exercido por órgão da Advocacia Pública Municipal não encontra respaldo normativo específico, mormente quando a legislação local atribui competência expressa ao órgão fazendário e autoriza, de modo claro, o exercício de funções correlatas por diretores vinculados.

Portanto, sem maiores delongas, diante da ausência de vício formal apto a comprometer a validade da CDA, deve ser preservada a presunção de legitimidade e veracidade que reveste o título executivo extrajudicial em questão, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para
manter inalterada a decisão unipessoal de id.
300952386
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025